Tribunal: TJDFT
Processo: 0718803-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718803-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: VIA ENGENHARIA S. A., VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A SUSCITADO: JUIZO DA VIGESIMA SEGUNDA VARA CIVEL DE BRASILIA, JUÍZO DA VARA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Conflito Positivo de Competência, com pedido de liminar, suscitado pela VIA ENGENHARIA S.A. e pela VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A em face do JUÍZO DA VIGÉSIMA SEGUNDA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, onde tramita a Ação de Obrigação de Fazer no 0740736-49.2020.8.07.0001, movida pelo Condomínio do Edifício Via Santorini, e do JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL, no qual tramita os autos da Recuperação Judicial no 0718798-87.2019.8.07.0015. O feito foi retirado da pauta de julgamento virtual e incluído em julgamento por videoconferência (ID 28100206), em razão de pedido realizado pelo Condomínio do Edifício Via Santorini. As partes foram intimadas acerca da Sessão Ordinária por Videoconferência em que está pautado o presente feito (ID 28701470). Em petição de ID 28793758, as partes Via Engenharia e Via Empreendimentos Imobiliários requerem o link de acesso de acesso para acompanhar o julgamento e realizar sustentação oral ou esclarecimentos sobre matéria de fato. Em petição de ID 28925669, o Condomínio do Edifício Via Santorini requer a participação na sessão de julgamento, para que possa realizar eventual esclarecimento de questões de fato. Com efeito, conforme já certificado pela diligente Secretária desta Câmara Cível (ID 28799218), o julgamento do Conflito de Competência não comporta sustentação oral, nos termos do artigo 110, inciso IV do Regimento Interno do TJDFT: Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: (Redação dada pela Emenda Regimental no 13, de 2019) (...) IV - conflito de competência. Portanto, não há possibilidade de sustentação oral ou de “esclarecimentos de questões de fato”, conforme requerem as partes. Assim, não há motivos de fornecimento de link para acompanhamento da sessão, uma vez que não poderão realizar sustentação ou esclarecimentos, podendo tal procedimento apenas tumultuar o feito. Ademais, havendo interesse dos advogados em acompanhar a sessão de julgamento, este egrégio Tribunal de Justiça fornece link público para o acompanhamento de sessões em seus órgãos, inclusive nesta Primeira Câmara Cível, podendo ser acessado pelos interessados. Mantenha-se o feito na pauta de julgamento. Brasília, 10 de setembro de 2021 17:04:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador